Tribunal: TJDFT
Processo: 0714169-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714169-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON MANTELLI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Nelson Mantelli pretende obter a reforma da decisão proferida pela Juíza da 18a Vara Cível de Brasília, que determinou ao agravante que emendasse a inicial para adequar a ação à liquidação provisória de sentença por arbitramento. Em suas razões, o recorrente narra que busca o cumprimento provisório da sentença proferida nos autos da ação civil pública n° 0008465-28.1994.4.01.3400, que condenou o banco recorrido ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%). Afirma ser desnecessária a liquidação por arbitramento, uma vez que a aferição do valor devido depende apenas de mero cálculo aritmético. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja reforma a decisão agravada e determinado o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença pelo procedimento comum. Além disso, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, cumpre registrar a desnecessidade de análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que tal pedido já foi deferido ao agravante pelo Juízo a quo. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. À primeira vista, não se vislumbram motivos com base nos quais se possa afirmar que a decisão recorrida, caso mantida, poderá dano irreparável ou de difícil reparação, tão somente em razão de se proceder à liquidação provisória da sentença por arbitramento. Com relação à relevância da argumentação recursal, ao menos por ora, não se pode dizer que a sentença condenatória possui todos os referenciais para a apuração do valor devido. Portanto, seria precitado dizer, nesta fase processual, que a fase de cumprimento provisório de sentença prescinde de liquidação por arbitramento. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. CDC. INCIDÊNCIA. PROVA. 1. Na origem, o agravado busca a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido de que inexiste litisconsórcio necessário entre o Banco do Brasil, UNIÃO e o BACEN, portanto, legítima a pretensão dos agravados, na condição de credores de débito de solidariedade passiva, acionar apenas o Banco do Brasil. Precedentes. 3. Incabível o chamamento ao processo no presente caso em que tramita a liquidação individual de sentença coletiva. 4. De acordo com o art. 509, inciso I, do Código de Processo Civil, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação. 5. Trata-se de condenação ilíquida, a qual demanda somente a realização de perícia contábil para apuração do valor devido, uma vez que o agravante não demonstrou a necessidade de apuração de fatos novos, sobretudo ante a ausência de questionamento plausível acerca da titularidade do direito ou sobre a veracidade dos documentos juntados aos autos pelos agravados. 6. É torrencial a jurisprudência no sentido de que se aplicam as normas do CDC à liquidação provisória por arbitramento da sentença coletiva. Precedentes do colendo STJ e desta Corte. 7. O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. 8. Agravo de instrumento não provido” (Acórdão 1386998, 07284969420218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO. ARBITRAMENTO. CABIMENTO. BANCO DO BRASIL, BANCO CENTRAL DO BRASIL E UNIÃO FEDERAL. CONDENAÇÃO. SOLIDARIEDADE. OPÇÃO DE LIQUIDAÇÃO. BANCO DO BRASIL. POSSIBILIDADE LEGAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVIABILIDADE. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A liquidação pelo procedimento comum só se faz necessária quando houver necessidade de alegar e provar fato novo, o que não é a hipótese dos autos, de modo que se encontra correta a liquidação por arbitramento. 2. O Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e a União Federal, em Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público Federal perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, foram solidariamente condenados no pagamento aos mutuários de cédulas de crédito rural das ‘diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior’. 3. O Credor optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas contra o Banco do Brasil, conforme lhe faculta o Art. 275 do Código Civil, sendo que ao Executado resta assegurado o seu direito de regresso contra os demais devedores da dívida comum. 4. Descabe o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em sede de liquidação de sentença se participaram da relação processual na fase de conhecimento nos autos da ação civil pública que ensejou a formação do título executivo e se o instituto não se compatibiliza com a fase de execução que objetiva apenas a satisfação da obrigação, sem prolação de sentença sobre relação jurídica de forma a conferir título de regresso ou de solidariedade. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1396943, 07301147420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o recorrido para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2022 12:20:57. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator